Tribunal: TJMT
Processo: 0009915-66.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009915-66.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.847.301-95 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009915-66.2016.8.11.0055

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – APREENSÃO DE QUATRO MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
” [STJ. AgRg no HC 825769 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 25/9/2023. DJe: 28/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009915-66.2016.8.11.0055

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Pereira de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, e art. 329,
caput
, do Código Penal [
porte ilegal de munição de uso permitido
e
resistência
].

Posteriormente, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de resistência, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscita a ilegalidade da busca pessoal, pela ausência de fundada suspeita a justificar a atuação estatal. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009915-66.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Adriano Pereira de Souza
, a prática do crime de
porte ilegal de munição de uso permitido
[art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO

No dia 28 de julho de 2015, por volta das 16h30min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
Adriano Pereira de Souza, vulgo ‘Negão’
, com consciência e vontade, portava, transportava, mantinha sob sua guarda, oculta em suas vestimentas,
4 (quatro) munições, calibre .38
, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar em abordagem ao denunciado, que se encontrava em visível estado de embriaguez no estabelecimento denominado Bar do Tião, nesta urbe, foi localizada uma porção de maconha, conforme laudo de constatação de f. 17/18, sendo então realizada sua prisão.

Destarte que já na sala de registro de boletins de ocorrências, em buscas minuciosas nas vestimentas de
Adriano
, foram encontradas as munições supracitadas, que, realizado o exame de eficiência balística, acostado aos autos de fl. 20/21, apresentaram-se eficientes para a realização de disparos. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Adriano Pereira de Souza, vulgo ‘negão’,
como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/2003
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, e art. 329,
caput
, do Código Penal [
porte ilegal de munição de uso permitido
e
resistência
(posteriormente declarada extinta a punibilidade quanto a este)], em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, ofereceu denúncia contra Adriano Pereira de Souza, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c artigo 329, caput, do CP, em concurso material de crimes.

Consta da exordial acusatória: (...).

O Inquérito Policial instaurou-se mediante portaria (fls. 18 do ID nº 56722088).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 14 de agosto de 2019 (fls. 63/64 do ID nº 56722088).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 75 do ID nº 56722088) e, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 77/78 do ID nº 56722088).

No ID. 58986663 este Juízo determinou a imediata remessa das munições apreendidas ao Exército Brasileiro.

Em sede instrutória, foi ouvida a testemunha comum
PM Natan Vieira Alves
, bem como, foi procedido ao interrogatório judicial do réu
Adriano Pereira de Souza
(mídia do ID nº 111298158).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu nos termos da inicial, em concurso material (mídia do ID nº 111298158).

A Defensoria Pública, também em sede de alegações orais, questionou o motivo e a forma da abordagem policial, sendo contrária ao entendimento do STJ, devendo ser declarada ilícita por este Juízo, decorrendo, daí, a ilicitude de todas as provas, inclusive, para fins de ausência de materialidade delitiva; não sendo esse o entendimento do Juízo, pugna pela absolvição com base no princípio in dubio pro reo, pelos motivos expostos oralmente (mídia do ID nº 111298158).

Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Constato que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DO CRIME DE RESISTÊNCIA (Artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e Artigo 329 do CP)

AS
MATERIALIDADES
das infrações se encontram sobejamente comprovadas através do boletim de ocorrência, termo de declarações do Policial Militar, interrogatório do acusado, exame preliminar de entorpecente e laudo de balística forense (todos os documentos anexos ao ID nº 56722088), bem como, pelas provas produzidas em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

A testemunha
PM Natan Vieira Alves
, ao ser inquirida no distrito policial acerca dos fatos, esclareceu:

“(...) QUE o depoente informa no dia 28/07/2015 por volta das 16:30, que estava realizando uma abordagem policial na rua 60 esquina com a rua 01, no bairro Monte Líbano; QUE foi localizado em posse do suspeito uma porção análoga a maconha e quatro munições calibre .38; QUE o suspeito estava em visível estado de embriagues e partiu para cima da guarnição, sendo necessário o Lso de força para conte-lo; QUE após o fato, o suspeito ADRIANO PEREIRA DE SOUZA foi levado até o Hospital Municipal para atendimento medico e posteriormente foi conduzido a esta Delegacia de Policia; (...)” (fls. 57 do ID nº 56722088).

Em Juízo, a testemunha informou que se recorda que fizeram a abordagem no estabelecimento comercial, local onde abordaram outras pessoas, sendo que ao revistarem o acusado encontraram uma porção de maconha e deram voz de prisão ao acusado, porém, este resistiu à prisão e tiveram que o levar a força para a Delegacia, eis que ficaram com medo das demais pessoas se envolveram na abordagem no local.

Afirmou que alguns militares ficaram machucados pela resistência do acusado, sendo que após o conduzirem para o CISC, fizeram uma busca mais minuciosa no acusado, eis que não conseguiram fazer durante a abordagem no bar, instante em que localizaram algumas munições de arma de fogo dentro da cueca do acusado.

Quanto à resistência, o acusado não só resistiu a colocar a algema, ele foi para cima da guarnição, com agressividade, socos, até que depois de um tempo conseguiram contê-lo e algemá-lo. Afirmou que a abordagem no estabelecimento comercial se deu em razão de que o local é popularmente conhecido por ocorrer tráfico de drogas, sendo que alguns indivíduos, quando a guarnição parou no local, já demonstraram atitude suspeita, por isso realizaram as abordagens e revistas pessoais.

Relatou que as munições foram encontradas na cueca do indivíduo, enquanto a maconha estava no bolso do seu shorts, por isso, localizada logo no início da revista pessoal.

O réu
Adriano Pereira de Souza
, ao ser interrogado na fase judicial,
negou
os fatos, informando que durante a abordagem policial no bar começaram a revistar todos os homens e que, quando chegaram nele, o
PM Natan
deu um tapa no seu ouvido, instante em que revidou a agressão e o levaram preso para a viatura.

Informou que os policiais, a caminho do CISC, passaram na casa de outro policial, que fica ao lado do antigo colégio Integrante, e pegaram droga e munição e o levaram para o CISC como se essa droga e a munição lhe pertencessem.

Relatou que não conhecia os policiais e que não tinha outras passagens pela polícia. Afirmou que realmente entrou em luta com os policiais, pois, eles lhe agrediram primeiro, tendo apenas revidado.

Pois bem.

No caso em tela, temos que todas as provas produzidas tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, são contundentes no sentido de que o acusado se encontrava na posse de três munições de uso permitido, além de ter resistido à abordagem policial, usando de violência.

A testemunha
PM Natan
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, relatou que realizaram uma abordagem policial em um bar, eis que o local era conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, sendo que quando chegaram com a viatura já perceberam alguns agentes com atitudes estranhas, razão pela qual, decidiram realizar a busca pessoal.

Aduziu que o acusado foi um dos agentes que teve atitude suspeita ao ver a guarnição, sendo que quando fizeram a busca pessoal encontraram uma porção de maconha no bolso do seu shorts, instante em que lhe deram voz de prisão, tendo o acusado resistido à prisão e agredido os policiais que tiveram que utilizar força para conseguir conter o acusado.

Relatou, ainda, que quando chegaram ao CISC e foram fazer uma busca pessoal mais minuciosa no acusado, encontraram quatro munições calibre .38 dentro de sua cueca.

Apesar de o acusado negar os fatos, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse comprovar as alegações por ele feitas, além do que, se contradisse em seus depoimentos.

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de munição de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos prestados na fase extrajudicial, corroborados pelo depoimento da testemunha
PM Natan
na fase judicial, auto de apreensão e laudo de balística forense, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: (...).

Dessa forma, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado
Adriano Pereira de Souza
cometeu o crime descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. (...)

Ex positis
, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 13/15 do ID nº 56722088), e o faço para
CONDENAR
, como por condenado tenho, o réu
Adriano Pereira de Souza
, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 14 da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 329, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes
(...)”.

Os autos mostram que, no dia 28 de julho de 2015, por volta das 16h30min,
Adriano Pereira de Souza
portava
4 (quatro) munições
, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada

de
arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (...). Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
”
[1]
.

Em assim sendo, o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica,
de per si
, na incidência do princípio da insignificância.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Natan Vieira Alves relatou que a guarnição realizou uma abordagem de rotina em diversas pessoas que estavam em um bar, sendo que, ao revistar o acusado, uma porção de maconha foi localizada em seu poder. No CISC, os policiais fizeram uma busca minuciosa no réu, ocasião em que encontraram algumas munições dentro de sua cueca.

No interrogatório judicial, embora com algumas contradições em relação à versão dada em sede inquisitorial,
Adriano
afirmou que não tinha nenhum entorpecente, tampouco munições, em sua posse.

No caso em apreço, além de tratar-se de porte de
quatro munições
,
desacompanhada
de armamento capaz de defragá-las, o acusado era, à época dos fatos, primário, inexistindo circunstâncias adicionais que justifiquem a condenação, o que torna possível a aplicação do princípio da insignificância à espécie, haja vista a mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o apelo para absolver o réu da prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido em razão da atipicidade da conduta
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 814415 / MS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 12/6/2023. DJe: 16/6/2023 apud HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023